Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745601-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANA WOLFF NOGUEIRA, MARCELO PORLAN, GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0729397-98.2017.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 53165480, determinou-se prazo para que a parte agravante carreasse aos autos a documentação necessária à análise do pleito da gratuidade de justiça. Em petição ID 55816580, o agravante pugnou por um prazo adicional de 5 (cinco) dias, alegando dificuldade de comunicação com os advogados, em virtude do feriado de carnaval. Embora tenha sido concedido o prazo adicional solicitado, a parte agravante não cumpriu a determinação judicial, conforme certidão ID 56365027. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou-se prazo para a juntada da documentação, necessária à análise do pedido de gratuidade de justiça, in verbis: "Chamo o feito à ordem. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Cumprida a determinação, intime-se a parte agravada para que se manifeste quanto à documentação, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intimem-se. " Todavia, conforme se verifica da certidão ID 56365027, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de juntar os documentos requeridos, bem como não recolheu o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2024 14:08:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora